Tribunal: STF
Processo: RE 1376990
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, a, da mesma Carta.



    Sustenta-se, ainda, que a presente causa é de competência da Justiça Comum, sob o argumento de que a



    “[...] análise do dispositivo transcrito acima evidencia que a presente causa não é de competência da Justiça Federal, pois nem a União nem qualquer autarquia ou empresa pública federal são autoras ou rés no presente processo, afinal não estão movendo ação contra ninguém e, muito menos, sendo demandadas pela parte recorrente.



    Ainda sobre o art. 109, I, da CF também se verifica que a União e a CEF não possuem qualquer interesse jurídico na causa (não figuram e nem devem figurar como assistentes ou oponentes para o regular processamento do feito)” (pág. 5 do documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Juízo de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e concluiu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, julgando prejudicado o recurso inominado.



    Com efeito, saliento que os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”.



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono o julgamento do RE 1.365.737/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator